Tribunal: TJPA
Processo: 0006702-53.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006702-53.2014.8.14.0018

APELANTE: DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA

APELADO: NORTE MINAS EMPREENDIMENTOS MINERARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006702-53.2014.8.14.0018

APELANTE: DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: DANIELA GOMES DE ASSIS - MG88576-A, MARIA ISABELLA RODRIGUES GONCALVES - MG88214-A, RODRIGO PAGANI ROCHA - MG63238-A, AGUINALDO DE OLIVEIRA BRAGA - MG39002-A

APELADO: NORTE MINAS EMPREENDIMENTOS MINERARIOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Dimex Distribuidora de Material Elétrico Ltda. – Em Recuperação Judicial, visando à reforma da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, com fulcro no art. 487, II, do CPC, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta contra Norte Minas Empreendimentos Minerários Ltda. A exequente alegou inadimplemento parcial de fornecimento de materiais elétricos, instruindo a petição inicial com notas fiscais, duplicatas e correspondências de cobrança. A sentença declarou extinta a execução, por ausência de citação da parte ré após nove anos do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis, diante da ausência de citação válida da parte devedora após o transcurso do prazo prescricional legal, sem que tenha havido causa interruptiva ou suspensiva atribuível ao juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a execução de duplicatas mercantis é de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/68, contados do vencimento do título.

4.

A citação válida constitui causa de interrupção da prescrição (art. 240, § 1º, do CPC), mas, se não for efetivada no prazo legal, a prescrição não se considera interrompida, salvo se o atraso for imputável exclusivamente ao juízo, conforme orientação da Súmula nº 106 do STJ.

5.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em dezembro de 2014, mas a citação não foi efetivada por ausência de diligência suficiente da parte exequente, que permaneceu inerte em diversos momentos e não adotou providências eficazes, como a citação por edital, o que levou à paralisação do processo por anos.

6.

O reconhecimento da prescrição intercorrente está em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, segundo o qual a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do título executado enseja a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

7.

A alegação de morosidade do Judiciário não se sustenta quando demonstrado que a exequente deixou de impulsionar o processo ou de apresentar elementos suficientes à localização do devedor.

8.

A sentença está alinhada à jurisprudência consolidada e não merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução fundada em duplicata mercantil prescreve em três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/68.

2.

A ausência de citação válida, por inércia do exequente, dentro do prazo prescricional, caracteriza prescrição intercorrente, mesmo que a demanda tenha sido inicialmente ajuizada dentro do prazo.

3.

A citação apenas interrompe a prescrição se efetivada dentro do prazo legal; diligências infrutíferas não são suficientes para suspender ou interromper o prazo.

4.

A alegação de culpa do Judiciário pelo atraso na citação deve ser comprovada, o que não ocorreu nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 1º; 487, II; CC/2002, art. 202, I; Lei nº 5.474/68, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 24.05.2021; TJPR, APL nº 0040055-95.2021.8.16.0014, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 01.11.2022; TJ-GO, AC nº 0443971-80.2006.8.09.0018, Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; TJ-SP, AC nº 1000927-12.2017.8.26.0338, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 20.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
DIMEX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. - Em Recuperação Judicial,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis que declarou prescrita a pretensão executiva com base no art. 487, II, do CPC, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de NORTE MINAS EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS LTDA.

A parte autora alegou ter fornecido materiais elétricos à demandada mediante regular relação comercial, cuja obrigação de pagamento foi inadimplida parcialmente. Especificamente, sustenta que a empresa ré deixou de quitar valores devidos decorrentes de diversas notas fiscais que totalizam R$ 9.079,14 (nove mil e setenta e nove reais e quatorze centavos). A autora instruiu a inicial com documentos fiscais e planilhas que indicam as mercadorias fornecidas, notas fiscais, duplicatas e correspondências encaminhadas à ré na tentativa de cobrança extrajudicial. Postulou, ao final, a condenação da demandada ao pagamento do débito principal, com atualização monetária, juros, correção e honorários advocatícios.

Após tentativas de citar a parte requerida, o juízo de piso declarou prescrita a pretensão da exequente em razão de a parte ré ainda não ter sido citada, mesmo tendo decorrido nove anos desde a propositura da demanda, nos termos da decisão de ID 21680915.

Inconformada, a demandante interpôs o presente recurso de apelação (ID 21680916) aduzindo, em síntese, a não ocorrência da prescrição, visto que não houve desídia da parte exequente, imputando a demora à morosidade do judiciário. Dessa forma, requereu o provimento do recurso para que seja cassada a sentença combatida.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Indeferida a assistência judiciária em decisão de ID 23775138.

Em seguida, a parte apelante recolheu as custas recursais, conforme documento de ID 24057928.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora nos termos do art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de confirmar a prescrição da pretensão da apelante. Explico.

O título executivo apresentado se trata de duplicatas que, conforme dispõe a Lei 6.458/77, em seu art. 18, inciso I, possui prazo prescricional de três anos. Vejamos:

Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve:

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título;

ll - contra endossante e seus avalistas, em 1 (um) ano, contado da data do protesto;

Ill - de qualquer dos coobrigados contra os demais, em 1 (um) ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título.

§ 1º - A cobrança judicial poderá ser proposta contra um ou contra todos os coobrigados, sem observância da ordem em que figurem no título.

§ 2º - Os coobrigados da duplicata respondem solidariamente pelo aceite e pelo pagamento.

Em análise aos autos, constato que a cobrança decorre desde julho de 2014, conforme notificação de ID 21680876, pg. 10, sendo que a ação foi ajuizada em dezembro de 2014.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi publicado em 18/12/2014, porém sem sucesso. Após, a exequente requereu o arresto dos bens do devedor, sem, contudo, apresentar novo endereço. Depois, somente em abril de 2018, apresentou endereço atualizado e requereu novamente a citação da executada.

Após anos sem movimentação, a parte autora foi intimada para o recolhimento das custas devidas, a fim de expedição de novo mandado de citação. Nova tentativa de citação frustrada, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 21680906.

Intimada para apresentar manifestação, a parte exequente, ora apelante, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, sendo o feito sentenciado logo em seguida.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em dezembro de 2014 e que o juízo primevo extinguiu o feito em julho de 2024, nove anos após a propositura da demanda, sem que tenha sido sequer efetivada a citação da parte ré, ora apelada.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (dezembro de 2014) e a extinção do feito (julho de 2024).

Com efeito, a apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda, tanto que os autos restaram paralisados por vários anos sem que houvesse qualquer tipo de manifestação da recorrente, vindo a ser extinto logo em seguida.

Atento que a sentença foi prolatada em julho de 2024, nove anos após o ajuizamento da ação e a citação não havia sequer ocorrido por culpa da apelante, que abandonou a demanda.

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição trienal no presente caso, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional aplicável para execução de duplicatas é o trienal, previsto no art. 18, inciso I, da Lei n.º 5 .474/1968.2. Apelação cível conhecida e não provida. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0040055-95 .2021.8.16.0014 - Londrina - Rel .: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 01.11.2022)

(TJ-PR - APL: 00400559520218160014 Londrina 0040055-95 .2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/11/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS . OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. I ? Tratando-se de duplicata, o prazo prescricional é de três (03) anos, inteligência do artigo 18, I, da Lei nº 5.474/68 . II ? O prazo da prescrição intercorrente da execução de uma duplicata também será de 3 (três) anos, mesmo período prescricional do direito material, como orienta a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. III ? O art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, é claro ao estabelecer que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos será aplicado sob a pretensão de cobrança, e não para a pretensão executiva. IV - Ocorre a prescrição intercorrente, nas causas sob a égide do CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art . 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. V - O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80) . VI ? In casu, suspenso o processo para que fossem encontrados bens do executado, o exequente permaneceu inerte por mais de 03 (três) anos, mostrando-se acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente para a execução do título. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJ-GO - AC: 04439718020068090018 BOM JESUS DE GOIAS, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Bom Jesus de Goiás - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - O recolhimento, pela parte apelante, do preparo do recurso de apelação, após formular pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e de diferimento de custas no recurso, caracteriza renúncia tácita ao pedido de concessão dos benefícios em questão, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior. PRESCRIÇÃO - A execução lastreada em duplicatas mercantis prescreve em 3 anos ( LF 5.474/68, art. 18)- Adota-se a mais recente orientação do Eg. STJ de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente - Interrompida a prescrição, por despacho do juiz que ordena a citação ( CC/02, art. 202, I), inicia-se, a partir desse momento, a prescrição intercorrente, caso o interessado não promova a citação no prazo e na forma da lei processual - A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente - Como (a) a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha permanecido paralisado, (b. 1) por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, (b. 2) nem por inércia da parte credora que formulou diversos requerimentos de localização da parte devedora, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da execução, porquanto: (c.1) já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos autos, de três anos ( LF 5.474/68, art. 18), contado do despacho do juiz que ordenou a citação (25.04.2017); e (c.2) a parte credora não promoveu a citação da parte devedora, ainda que por edital, em quase quatro anos de tramitação do feito - Mantida a r. sentença, que julgou extinto o processo, pela ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10009271220178260338 SP 1000927-12.2017.8.26.0338, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/06/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de três anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu na demanda, visto que a parte ré sequer foi citada.

Destarte, em que pese o ajuizamento da ação dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houve a citação da parte ré por nove anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências a fim de efetivar a citação da apelada, porém não demonstrou interesse na resolução da lide. Poderia, até mesmo, ter realizado a citação por edital porém, repito, manteve-se inerte e os autos restaram sem qualquer movimentação por anos.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de mais de nove anos, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que
a sentença de origem deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2025